Tribunal: STF
Processo: HC 69970
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Se  a  sentença  condenatória  absolveu  o ora
paciente  do crime  de  estelionato, por  entender  que, no
caso,  não tinha havido  dano patrimonial, isso, por si só,
ja  impediria que se examinasse a tese da absorção do falso
pelo  estelionato, o  que  só seria  admissivel  se tivesse
havido  condenação  por  ambos  em  concurso  formal  ou em
concurso material.
          -  Por outro lado,  quando há o reconhecimento da
existência  dos  crimes  de  falsidade  e  de  estelionato,
predomina nesta Corte, como bem salientam as informações, o
entendimento  de que há  concurso formal,  o que pioraria a
situação do ora paciente, se fosse possivel esse exame.
          "Habeas corpus" indeferido.